Tribunal: TJDFT
Processo: 0704686-79.2024.8.07.0002
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS INTERMEDIÁRIAS NÃO COMPROVADO E AUSÊNCIA DE ENDEREÇO APTO À DILIGÊNCIA. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO (ART. 485, IV E VI, CPC). INTIMAÇÃO PESSOAL: DESNECESSÁRIA NAS HIPÓTESES DO ART. 485, IV. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL FORMULADA NO BOJO DA APELAÇÃO: INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA (ART. 1.012, § 3o, CPC; RITJDFT, ART. 251). RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu a ação de busca e apreensão sem resolução do mérito (art. 485, IV e VI, CPC), diante da inércia da parte autora em esclarecer endereço e comprovar o recolhimento das custas intermediárias para nova diligência. No recurso, requereu antecipação de tutela recursal no próprio corpo das razões e sustentou ausência de intimação pessoal e violação a princípios processuais, pleiteando o regular prosseguimento do feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é conhecível o pedido de antecipação de tutela recursal formulado no bojo da apelação, à luz do art. 1.012, § 3o, do CPC e do Regimento Interno (art. 251); (ii) estabelecer se a extinção do processo, por não recolhimento de custas intermediárias e inércia no fornecimento de endereço apto à diligência, configura ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular (art. 485, IV e VI, do CPC) e dispensa a intimação pessoal prevista no § 1o do art. 485.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de antecipação de tutela recursal deve ser formulado por petição autônoma endereçada ao Relator, conforme art. 1.012, § 3o, II, do CPC, e art. 251 do Regimento Interno do TJDFT; por ter sido veiculado no bojo da apelação, não é conhecido por inadequação da via eleita, em consonância com precedentes da 1a Turma Cível.
4. Após a não localização do bem/devedor, foi determinada a expedição de novo mandado, condicionada ao recolhimento de custas intermediárias em 5 dias úteis; apesar de reiteradas intimações, a parte autora permaneceu inerte e não comprovou tempestivamente o recolhimento, obstando o cumprimento da diligência e a citação. Tal conduta caracteriza ausência de pressuposto essencial ao desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV e VI, CPC), sendo dever da parte prover as despesas (art. 82, CPC).
5. A intimação pessoal do autor, prevista no art. 485, § 1o, CPC, aplica-se às hipóteses de abandono (incisos II e III), não às hipóteses de ausência de pressuposto do art. 485, IV; a extinção dispensa intimação pessoal, conforme a jurisprudência do TJDFT.
6. Os princípios da primazia do julgamento de mérito, boa-fé, cooperação, economia e celeridade não legitimam a concessão de prazo indeterminado para cumprir dever processual; a inércia da parte não pode ser prestigiada, sob pena de ofensa à duração razoável do processo (arts. 4o e 6o, CPC), conforme precedentes específicos em busca e apreensão e em execução de título extrajudicial.
7. Nas ações de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, frustradas as tentativas de localização, incumbe ao autor diligenciar endereço apto ou requerer a conversão em execução (art. 4o do Decreto Lei 911/69); a não utilização dessa faculdade, somada ao não recolhimento das custas, autoriza a extinção sem mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido parcialmente e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O pedido de antecipação de tutela recursal formulado no bojo da apelação é incabível, devendo ser requerido por petição autônoma ao Relator, nos termos do art. 1.012, § 3o, do CPC e do art. 251 do Regimento Interno.
2. O não recolhimento tempestivo das custas intermediárias para renovação de diligência configura ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV e VI, do CPC), dispensada a intimação pessoal do autor.
3. Princípios processuais (primazia do mérito, boa-fé, cooperação, economia e celeridade) não afastam a extinção do processo quando constatada a inércia da parte autora.